Tribunal: TJBA
Processo: 8002504-04.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO CRIMINAL 8002504-04.2023.8.05.0103 COMARCA DE ORIGEM:ILHÉUS PROCESSO DE 1.º GRAU: 8002504-04.2023.8.05.0103 APELANTE: JAIME SANTOS SILVA ADVOGADO(A): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR(A): SILVIA CORRÊA DE ALMEIDA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES (ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO TENTADO. CONSUMAÇÃO DO CRIME. INVIABILIDADE DO RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA PENA. REGIME INICIAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Jaime Santos Silva contra sentença que o condenou pela prática do crime de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal), à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela subtração de dois condensadores de ar-condicionado de propriedade da Prefeitura Municipal de Ilhéus/BA. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o crime deve ser desclassificado para a modalidade tentada, com aplicação da causa de diminuição prevista no art. 14, II, do Código Penal; (ii) estabelecer se é cabível o reconhecimento da reincidência com base em condenação cujo trânsito em julgado ocorreu após a prática do fato. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O crime de furto consuma-se com a inversão da posse da res furtiva, sendo irrelevante a pacificidade ou permanência do apossamento, conforme entendimento consolidado do STJ (Súmula 582). 4. A prova testemunhal colhida confirma que o réu já havia subtraído parte dos objetos e retornava para nova subtração quando foi surpreendido, configurando a consumação do delito. 5. A condenação apontada para fins de reincidência transitou em julgado após a data do fato em apuração, não podendo ser considerada para esse fim, conforme jurisprudência pacífica do STJ. 6. Afastada a agravante de reincidência e mantida a pena-base no mínimo legal, deve ser aplicado o regime inicial aberto, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. 7. Presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, a pena privativa de liberdade deve ser substituída por restritiva de direitos. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A consumação do crime de furto se configura com a inversão da posse da res furtiva, ainda que parcial e sem a necessidade de posse mansa ou retirada do bem da vigilância da vítima. 2. Não se reconhece a reincidência quando o trânsito em julgado da condenação anterior ocorre após a prática do novo delito. 3. A exclusão da agravante de reincidência impõe a aplicação do regime inicial aberto quando a pena é fixada no mínimo legal. 4. É cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II; 33, §§ 2º e 3º; 44; 68; 155, caput. STJ, Súmula 231 e Súmula 582. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 2.118.159/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 12/08/2024, DJe 15/08/2024. STJ, HC n. 789.304/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 22/10/2024, DJe 28/10/2024. STJ, AgRg no HC n. 817.651/PE, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 13/11/2023, DJe 30/11/2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal n.º 8002504-04.2023.8.05.0103, da comarca de Ilhéus, em que figuram como recorrente Jaime Santos Silva e como recorrido o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e dar parcial provimento ao apelo defensivo, na esteira das razões explanadas no voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 13(APELAÇÃO CRIMINAL 8002504-04.2023.8.05.0103)